Tribunal: TJPA
Processo: 0809056-18.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809056-18.2023.8.14.0401

APELANTE: CLAUDIO ROBERTO ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
CLAUDIO ROBERTO ALVES DA SILVA
, contra sentença que o condenou à pena total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (trezes) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do CP. A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do in dubio pro reo, com base no art. 386, VII, do CP.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente p
or meio do Boletim de Ocorrência policial de ID92262009, pelo termo de declaração da vítima e da testemunha de ID92262009, termo de depoimento do acusado de ID 92262009, pelo Relatório de ID 92262009, aliado à prova oral, prestada em juízo
.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, inciso II
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CLAUDIO ROBERTO ALVES DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (trezes) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do in dubio pro reo, com base no art. 386, VII, do CP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 26/04/2023, por volta das 17h30min, a vítima PAULO CEZAR RODRIGUES DO NASCIMENTO, sofreu subtração de seu bem móvel, mediante violência e grave ameaça, por dois indivíduos, na Travessa Angustura, entre a Av. Pedro Miranda e Rua Antônio Everdosa. Nesse sentido, a vítima, que trabalha como mototaxista, estava esperando uma criança para levá-la para casa de seus pais, quando foi surpreendido por dois agentes, estando um deles portando uma arma de fogo. Os dois abordaram a vítima e subtraíram seu celular SAMSUNG A03 PRO, de cor preta e sua motocicleta, uma HONDA CG 153, PLACA OTW8181, de cor vermelha. Ademais, consta nos autos inquisitoriais, que a motocicleta possuía aparelho de GPS, o qual possibilitou encontrar o bem, tento em vista que a vítima acionou um agente policial, o qual saiu em busca dos assaltantes, mas sem êxito. No dia seguinte após o fato, a equipe do GPS encontrou a motocicleta abandonada no bairro Maracangalha, tento um dos agentes do fato sendo reconhecido pela vítima devido a tatuagem no rosto. (...)
”
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio do in dubio pro reo, com base no art. 386, VII, do CP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente p
or meio do Boletim de Ocorrência policial de ID92262009, pelo termo de declaração da vítima e da testemunha de ID92262009, termo de depoimento do acusado de ID 92262009, pelo Relatório de ID 92262009, aliado à prova oral, prestada em juízo
.

O apelante, através de interrogatório em juízo confessou a prática delitiva.

A vítima Paulo Cezar Rodrigues, em juízo, afirmou “
que

o

assalto foi na avenida ... que o réu e outro colocaram arma em mim e levaram minha moto ... que apontaram a arma para mim e disseram perdeu, perdeu ... que um puxou meu celular e o outro pegou a moto ... que o réu aqui presente puxou meu celular e outro é que estava com a arma ... que o outro foi que saiu dirigindo a moto ... que o réu aqui saiu na garupa da minha moto ... que ainda corri atrás deles...que só fui encontrar minha moto na Maracangalha....que minha moto tinha gps e foi encontrada na Maracangalha ... que só recuperei a moto depois ... que levaram a chave e o retrovisor estava quebrado ... que recuperei a moto no mesmo dia ... que no outro dia soube que tinha sido apreendido e fui na delegacia da Pedreiras e reconheci o réu ... que o réu aqui estava sem nada no rosto e olhou para mim ... que não tenho dúvida de que é o réu aqui ... que não recuperei o celular ... que levaram um capacete também .... que o outro não consigo identificar porque estava com a camisa no rosto e segurava a arma ... que quanto a arma fiquei na dúvida se era de verdade”
.

A testemunha, Policial Militar Davison Rogério da Silva declarou, em juízo, “
que no dia do assalto eu tava de serviço ... que fomos atrás ... que eles abandonaram a moto no Carandiru ... que nesse dia não soubemos quem era ... que soubemos de um acusado ... que fui no prédio onde ele estava e fiz a prisão... que o réu confessou o fato para mim ... que o réu disse que estava com outra pessoa no fato e deu apelido, mas não lembro

... que o réu não falou se dirigiu a moto ... que tinham umas filmagens deles dois caminhando antes do assalto .... que quando peguei o réu, ele não estava com nada da vítima .... que o réu falou que estava passando necessidade e cometeu por isso ... que reconheço o réu aqui como a pessoa presa e ele também uma tatuagem tipo lágrima”
.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima e testemunhas são fortes elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando elas descrevem a trajetória dos fatos e reconhecem a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/08/2025